Tribunal: TJSP
Processo: 1001791-65.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Franquia. Ação de anulação de contrato. Reconvenção pleiteando pagamento de multa contratual, valores em aberto e cumprimento de obrigações pós-contratuais. Ação julgada procedente e reconvenção julgada improcedente. Reforma. Impossibilidade de anulação do contrato em razão da inobservância do prazo mínimo de 10 dias para entrega da COF e omissão de algumas informações previstas no art. 2o da Lei

Ementa:
Franquia. Ação de anulação de contrato. Reconvenção pleiteando pagamento de multa contratual, valores em aberto e cumprimento de obrigações pós-contratuais. Ação julgada procedente e reconvenção julgada improcedente. Reforma. Impossibilidade de anulação do contrato em razão da inobservância do prazo mínimo de 10 dias para entrega da COF e omissão de algumas informações previstas no art. 2o da Lei 13.966/19. Ocorrência de convalidação tácita. Exercício da atividade empresarial por mais de 1 ano. Inteligência do art. 174 do Código Civil e Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Contrato de franquia não constitui sucesso garantido, mas, ao contrário, abrange os aspectos empresariais de iniciativa e risco. Pedido de rescisão antecipada do contrato implica a condenação do autor no pagamento dos valores em aberto e obrigações pós-contratuais. Multa contratual reduzida de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada improcedente e reconvenção julgada procedente em parte. Apelo parcialmente provido.